Tribunal: TJMT
Processo: 1108542-18.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1108542-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. G. COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS DE ALIMENTOS E TABACARIA LTDA - CNPJ: 28.605.615/0001-60 (APELANTE), LUIZ MATHEUS SEBBA CORREIA ROUSSEAU DE CASTRO - CPF: 023.330.621-85 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCE
SSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ.

SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO/CANCELOU A DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE CUSTAS (ART. 290, CPC) SOB FUNDAMENTO DE INÉRCIA.

PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA
.
PARTE QUE REQUEREU DILAÇÃO DE PRAZO E APRESENTOU DOCUMENTOS. DISSOCIAÇÃO ENTRE O HISTÓRICO PROCESSUAL E A MOTIVAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E DE PROCEDIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. GRATUIDADE
DEFERIDA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição,
sob fundamento
de ausência de recolhimento das custas iniciais (CPC,
art. 485, I, c/c art. 290).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) se estavam presentes os pressupostos para o cancelamento da distribuição por falta de custas, apesar da atuação da parte para comprovar sua hipossuficiência; e (
ii
) se era cabível a extinção do feito por suposta inércia, diante do pedido de gratuidade e dos elementos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento da distribuição previsto no CPC, art. 290, pressupõe inércia após intimação; a prática de atos destinados a instruir o pedido de gratuidade afasta a premissa de desídia e impede a aplicação automática da consequência extintiva.

4. Verificada incongruência entre o histórico processual e o fundame
nto fático adotado na sentença
, configura-se vício procedimental e de fundamentação apto a invalidar o julgado, impondo a anulação por
error
in procedendo.

5. Formulado o pedido de gratuidade desde a inicial, a condução do feito deve observar os
arts
. 98 e 99 do CPC, cabendo ao magistrado, havendo dúvida, exigir comprovação de modo motivado e coerente com os elementos trazidos; à pessoa jurídica, a benesse é admissível mediante demonstração idônea de impossibilidade (Súmula 481/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com aproveitamento dos atos já
praticados, mantida
a gratuidade da justiça deferida nesta instância.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento da distribuição por falta de custas (CPC, art. 290) exige inércia efetiva após intimação, não se configurando quando a parte pratica atos concretos para instruir pedido de gratuidade.
2
.

A extinção do processo fundada em premissa fática incongruente com o histórico processual é nula, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem
. 3.
A pessoa jurídica pode obter gratuidade da justiça se demonstrar, por meios idôneos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, impondo-se exame motivado e congruente dos elementos apresentados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98, 99, § 2º, 290 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por A. G. Comércio e Atacado de Produtos de Alimentos e Tabacaria Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato
Bancário ajuizada
em face de Itaú Unibanco S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 290, ambos do CPC, determinando o cancelamento da distribuição ante a ausência de recolhimento das custas iniciais.

Na origem, a autora ajuizou demanda visando à revisão de cláusulas financeiras de contrato de abertura de crédito (Giro
Pronampe
), instruindo a exordial com instrumento contratual, parecer técnico e cálculos revisionais,
sob alegação
de cobrança de encargos abusivos e onerosidade excessiva. Na mesma oportunidade, requereu justiça gratuita, sustentando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção.

O Juízo postergou a análise do pedido de gratuidade e determinou a juntada de documentação contábil e fiscal para comprovação da alegada hipossuficiência.

Em resposta, a apelante colacionou vasta documentação, incluindo faturas de energia, recibos de aluguel de imóvel comercial, faturas de serviços de telecomunicação e comprovantes de despesas diversas.

No entanto, o juízo
entendeu insuficientes os elementos trazidos, reiterando a necessidade de demonstração cabal da ausência de faturamento,
sob pena
de extinção. Diante do não recolhimento das custas no prazo assinalado, sobreveio
a
sentença extintiva (ID 344480877).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que os documentos já apresentados, acrescidos de comprovantes de restrições creditícias vultosas, demonstram insolvência/asfixia financeira, sendo indevido o indeferimento da benesse e a extinção do feito, por configurar obstáculo ao acesso à justiça. Requer o provimento do recurso
para anular a sentença, deferir a gratuidade e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Nesta instância, em análise preliminar, foi deferida monocraticamente a gratuidade da justiça à apelante, diante do quadro de vulnerabilidade econômico-financeira demonstrado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com cancelamento da distribuição, sob o fundamento de não recolhimento das custas iniciais, à luz do art. 290 do CPC, imputando à autora ausência de impulso processual.

No caso, a sequência procedimental demonstra que não houve absoluta inércia da parte autora.

Após a decisão que condicionou o prosseguimento à comprovação da hipossuficiência ou ao recolhimento das custas, a demandante requereu dilação de prazo e, em seguida, protocolizou petição com documentação direcionada à demonstração da incapacidade financeira alegada.

Assim, ainda que o Juízo tenha considerado insuficiente o conjunto probatório apresentado, não se sustenta a premissa fática de que a autora deixou transcorrer o prazo sem qualquer impulso.

Verifica-se, portanto, dissociação entre o fundamento fático adotado e o efetivo histórico do processo. A decisão interlocutória registra a existência de documentos apresentados, ainda que reputados inadequados, ao passo que a sentença
apoia-se
na ausência total de manifestação no prazo assinalado.

Tal incongruência revela premissa fática incorreta, apta a macular a validade da sentença por vício procedimental e de fundamentação, na medida em que impõe consequência processual
gravosa

de
indeferimento, extinção e cancelamento da distribuição, com base em fato que não corresponde ao ocorrido.

Trata-se, pois, de
error
in procedendo, impondo-se a correção do vício pela via anulatória.

Além disso, é relevante assentar que o caso envolve pedido de gratuidade formulado desde a propositura da demanda, de modo que a condução do feito deve observar a disciplina dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

Nos termos do art. 99, §2º, do CPC, havendo dúvida quanto ao preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício, o magistrado pode determinar a comprovação do alegado, devendo fazê-lo de forma motivada, com exame coerente dos elementos trazidos e das circunstâncias do caso.

No tocante à pessoa jurídica, é consolidado o entendimento de que pode obter os benefícios da justiça gratuita, desde que demonstre, por meios idôneos, a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (SÚMULA
481 ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012).”

Nesse contexto, o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC é medida possível quando, depois de regularmente intimada, a parte permanece inerte quanto ao recolhimento das custas iniciais. Ocorre que, aqui, a extinção/cancelamento foi assentada em desídia processual inexistente, pois houve atuação concreta da parte voltada à instrução do pedido de justiça gratuita, circunstância que exigia exame compatível com o conteúdo efetivamente trazido aos autos e com a garantia de acesso à justiça.

Some-se que, nesta instância, em apreciação preliminar, a gratuidade foi monocraticamente deferida à apelante, o que corrobora a
necessidade de tratamento mais cuidadoso do tema e reforça a inadequação da extinção fundada na suposta ausência de manifestação.

Diante desse quadro, a providência adequada é a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da demanda, com aproveitamento dos atos já praticados, afastando-se o óbice processual que conduziu ao indeferimento/extinção.

Mantém-se, ainda, a concessão da gratuidade da justiça deferida nesta instância, a fim de viabilizar o processamento do feito e o exame do mérito pelo Juízo de origem, sem supressão de instância.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para ANULAR a sentença e DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da demanda, com aproveitamento dos atos já praticados, mantendo-se em favor da apelante os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos já deferidos nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026